Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Revisão criminal. Falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento. Nulidade.
Não intimado o advogado constituído pelo requerente da sessão de julgamento da revisão criminal, anula-se o acórdão. Embargos de declaração providos.